Tribunal: STF
Processo: ARE 1515005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E GRATIFICAÇÕES. SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA 339 STF. PRESCINDIBILIDADE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE. PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA. DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. De acordo com o § 1º do art. 496 do Código de Processo Civil, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. Assim, uma vez interposta a insurgência pela Fazenda Pública, cujos interesses o instituto da remessa necessária visa proteger, não há que se falar em reexame.



    2. Não há ofensa à separação dos poderes ou ao enunciado 339 da súmula do Supremo Tribunal Federal nos casos de reconhecimento de direito ao pagamento de diferenças salariais e gratificações previstas em lei, pois não impõe à administração pública um aumento de remuneração de servidor público, como se operaria em caso de atribuir vencimentos a título de isonomia.



    3. O requerimento administrativo não é requisito para a propositura da ação destinada ao recebimento de diferenças salariais e gratificações previstas em lei.



    4. Embora se insurja contra o pagamento das gratificações, do quinquênio e dos triênios e das diferenças salariais por ausência de enquadramento do servidor, o próprio município realizou o enquadramento, de modo que os argumentos recursais são incompatíveis com o anterior comportamento da municipalidade, o que não se admite, conforme assentando por meio da máxima venire contra factum proprium no potest, que deve marcar a relação dos sujeitos processuais.



    5. Incumbe ao município comprovar o pagamento de todos os consectários legais do reenquadramento do servidor.



    6. Direito subjetivo de servidor, previsto em lei, não depende de previsão orçamentária para efetivação.



    7. A data do pedido administrativo é o termo inicial para pagamento das diferenças remuneratórias, pois, quando formulado, o servidor já reunia os requisitos para gozo dos benefícios.



    8. Diante de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados somente após a liquidação da sentença.



    REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 165, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente